Tribunal: STF
Processo: RE 687758
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução de obras em estabelecimentos prisionais. Dever do Estado. Observância dos direitos fundamentais dos custodiados. Repercussão geral reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 592.581/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral da matéria em que se discute “à luz dos artigos 1º, III; e 5º, XLIX, da Constituição Federal, se cabe, ou não, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo estadual obrigação de fazer consistente na execução de obras em estabelecimentos prisionais, a fim de que garantir a observância dos direitos fundamentais dos indivíduos por ele custodiados”.



    2. Foi mantida a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem. 



    3. Agravo regimental não provido.